Tribunal: TJDFT
Processo: 0719385-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por CARLOS ANTÔNIO DE FREITAS em desfavor de CAIRO ALEXANDRE FERREIRA VILELA DOS REIS. A petição inicial apresentou vícios impeditivos de seu conhecimento. O requerente não indicou o polo passivo, nem o teor do decisum que pretendia rescindir, deixou de formular pedido de rescisão e de apontar o valor da causa, bem como não regularizou a representação processual. Desta forma, foi facultada emenda à inicial (ID 36862868). Após apresentar diversas petições que não satisfizeram os requisitos legais, foi facultada nova e derradeira oportunidade de emenda (ID 37834377). O autor manifestou-se nos autos (ID 38166174). É o breve relatório. DECIDO. Por expressa disposição do artigo 968, inciso I, do Código de Processo Civil, “A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo”. O autor não qualificou corretamente o réu e apontou a nulidade de “todos os atos arbitrários e sem nexo causal da denúncia e de todos os processos com difamações e calúnias e injúrias em desfavor do autor, que tramitam nesta jurisdição, com abuso de poder e autoridades, e coações levianas e manobradas por autoridades coatoras, filhotes da ditadura militar” (ID 36320732 - Pág. 4). Acrescentou que devem ser “improvidas” as “sentenças expúrias e arbitrárias do MPDFT e também do Juízo da 7a. Vara Cível”. E, ao final, requereu o “provimento da ação rescisória, e que seja todos os atos paralisados, ou seja fiquem suspensos nas devidas varas principalmente da 7a. Vara cível, e também criminal que já foram arquivados” (ID 36320732 - Pág. 4). É manifesto o fato de a petição não atender os requisitos legais. E mesmo após se deferir duas oportunidades para sua correção, o requerente limitou-se a atribuir à causa o valor de R$500.000,00, bem como reproduziu trechos da inicial e apresentou documentos (IDs 37060054, 37064314, 37088927, 37305671, 37348913, 37492613, 37809903). Conforme se vê, não foram observados os artigos 319, incisos II e III e 968, inciso I do CPC, que impõem a correta indicação do polo passivo, a descrição de forma coerente e compreensível da causa de pedir e a formulação de pedido em consonância com a ação rescisória. Lado outro, prescreve o art. 968, §3o, do Código de Processo Civil, que “além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo”. Neste sentido, facultou-se a prova de sua hipossuficiência ou do depósito, mas quedou-se inerte. Por fim, o suplicante não comprovou a regularidade da sua inscrição na OAB, tampouco constituiu advogado. E o documento acostado aos autos demonstra sua exclusão do órgão de classe (ID 36331137). Assim, também em observância ao disposto no artigo 103 do diploma processual civil, a peça vestibular não cumpriu as condições para processamento. A inobservância dos requisitos formais mínimos da petição inicial caracteriza sua inépcia e implica indeferimento, a teor do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC. O vício de representação, quando não sanado no prazo leal enseja na extinção do processo por falta de pressuposto válido e regular. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 103, 319, 968, §3o, art. 485, inciso I e IV, c/c art. 330, I, todos do CPC, e artigo 188, parágrafo único, incisos I e II, do RITJDFT, INDEFIRO A PEÇA VESTIBULAR E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pelo autor. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator